Tribunal: TJBA
Processo: 8190122-73.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8190122-73.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: AILTON PEPE COUTINHO Advogado(s): EDMUNDO SANTOS DE JESUS APELADO: BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, mantendo a improcedência dos pedidos relativos à exclusão de anotação no SCR/SISBACEN e à reparação moral. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não determinar a exclusão da anotação do SCR/SISBACEN; (ii) se houve omissão quanto à inversão dos ônus sucumbenciais em razão do reconhecimento de falha na comunicação prévia. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado examinou de forma suficiente todas as teses apresentadas, concluindo que a ausência de notificação prévia, quando existente dívida legítima, caracteriza mera irregularidade administrativa, sem gerar o dever de exclusão do registro nem dano moral. 4. A decisão também apreciou a questão da sucumbência, afirmando que a improcedência dos pedidos principais sustenta a manutenção da distribuição fixada na sentença. 5. Os embargos buscam rediscutir o mérito do julgamento, o que é vedado, pois esse recurso destina-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC afasta a possibilidade de modificação do julgado em sede de embargos de declaração. 2. O reconhecimento de falha administrativa na ausência de notificação prévia não impõe, por si só, a exclusão de anotação no SCR/SISBACEN nem a modificação dos ônus sucumbenciais quando os pedidos principais foram julgados improcedentes.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931; CPC, art. 937; RITJBA, art. 187, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8190122-73.2024.8.05.0001, em que figura como embargante AILTON PEPE COUTINHO, e como embargada BV LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante explanadas. Salvador, .